Tribunal: TJSP
Processo: 1000451-12.2023.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. MANDATO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de procedência. Recurso do réu. Contratação incontroversa. Autor que atuou na defesa dos interesses do réu em ação de desapropriação promovida pela Municipalidade de Roseira, restando, todavia, controversa a modalidade do pagamento ajustado. Réu que afirma que o pagamento se deu unicamente por

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. MANDATO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de procedência. Recurso do réu. Contratação incontroversa. Autor que atuou na defesa dos interesses do réu em ação de desapropriação promovida pela Municipalidade de Roseira, restando, todavia, controversa a modalidade do pagamento ajustado. Réu que afirma que o pagamento se deu unicamente por ato processual. Sem razão. Autor que atuou em todas as fases do processo, ou seja, desde a petição inicial até o cumprimento de sentença, através de contrato verbal firmado entre as partes, tendo seu mandato revogado quando próximo ao levantamento dos valores depositados nos autos da ação de desapropriação. Situação que indica tentativa de "fuga" para evitar o pagamento dos honorários contratados. Prova testemunhal que não comprovou a modalidade do pagamento acordado, ainda que os depoentes tenham contratado com o autor através de pagamento restrito aos atos processuais praticados. Devida a remuneração ao autor, pois a ninguém é dado valer-se dos serviços de outrem sem a devida contraprestação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, situação vedada pelo ordenamento jurídico (art. 884, do Código Civil). Honorários advocatícios fixados de acordo com o trabalho desenvolvido pelo autor, levando-se em conta o benefício econômico que gerou à ré, respeitada, inclusive, a norma expressa do art. 22, § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Remuneração do profissional que, além dos atos processuais anteriormente pagos, deve ser "equivalente a 30% (trinta por cento) da diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização fixada pela expropriação". Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.